Tribunal: TJBA
Processo: 8008920-57.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008920-57.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

Advogado(s)
:
JULIO CHRISTIAN LAURE

APELADO: VALMIR BISPO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
ANA PAULA SALES DE JESUS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO – GERADOR DE ENERGIA – SUBSTITUIÇÃO TARDIA E REITERAÇÃO DO DEFEITO – DEMORA INJUSTIFICADA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DEPÓSITO JUDICIAL – RESTITUIÇÃO À EMPRESA RÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Comprovada a existência de vício em produto durável, incide o disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de sanar o defeito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de o consumidor poder optar pela substituição do bem, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço.

2.

A substituição do produto defeituoso somente após longo período — e ainda com repetição do vício — evidencia negligência e desrespeito aos direitos do consumidor, não se tratando de mero descumprimento contratual.

3.

O dano moral é presumido em hipóteses em que o vício do produto, aliado à morosidade e ineficiência do fornecedor, priva o consumidor do uso de bem essencial à sua atividade laboral, atingindo sua dignidade e sustento.

4.

O valor fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se razoável e proporcional, observando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, não comportando redução.

5.

Depósito judicial realizado pela empresa para garantia de eventual substituição do produto deve ser restituído à depositante, uma vez que o envio do novo gerador foi comprovado, evitando-se enriquecimento sem causa do consumidor.

6.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8008920-57.2023.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A
e como Apelado
VALMIR BISPO DOS SANTOS JUNIOR.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

.